Tribunal: TJSP
Processo: 2156262-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Indeferimento de expedição de novo Alvará para o Banco do Brasil. Informação que o não cumprimento do alvará expedido era em virtude de erro no número do CNPJ da empresa. Despacho retificando o alvará anteriormente expedido. Recurso prejudicado. NÃO CONHECIMENTO (arts. 932, III c.c. art. 998, ambos do NCPC).